Tribunal: STF
Processo: ARE 1436004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não cabimento dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Direito administrativo. Conselho profissional de fiscalização. Dispensa imotivada de empregado. Impossibilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando a decisão embargada e o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas forem no mesmo sentido.



    2. A Primeira Turma concluiu, no acórdão atacado pelos embargos de divergência, que o caso em análise nos autos está alinhado com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os conselhos de fiscalização de profissões têm natureza jurídica de autarquias federais, motivo pelo qual a demissão de seus servidores não prescinde de prévia instauração de processo administrativo, além de não prescindir do reexame do conjunto fático-probatório dos autos para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a Quo.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.